Tribunal: TJDFT
Processo: 0721725-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721725-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: CARLEANDRO DA CUNHA DIAS D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, justificar a tempestividade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a decisão efetivamente recorrida corresponde ao ID no 65139638. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator